Tribunal: TJDFT
Processo: 0745874-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por M.L.M.C., menor rep. por A.D.M. (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 253533385, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0755173-22.2025.8.07.0001, proposta pelo FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE (agravado/réu), que indeferiu o pedido tutela de urgência, para que fosse determinado ao CENTEB – CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE BRASÍLIA LTDA - ME que, independentemente do requisito etário, matriculasse e aplicasse imediatamente à Autora os exames para conclusão do ensino médio em tempo hábil e que, em caso de aprovação, fosse expedido o certificado de conclusão ou declaração equivalente, de forma a ser possível a efetivação da matrícula no UNICEUB em 30/10/2025, sob pena de multa diária. A agravante/autora, em suas razões recursais (ID 77505047), sustenta, em síntese, que o Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência que buscava assegurar à Agravante a possibilidade de concluir o ensino médio a tempo de se matricular em curso superior no qual obteve notável aprovação, com base em jurisprudência genérica e antiga, fundamentando-se em interpretação estritamente formalista da legislação de regência, enquadrando a situação, de forma equivocada, como uma mera tentativa de "atalho" ao sistema regular de ensino, sendo que a situação fática é excepcionalíssima. Argumenta que a decisão padece de erro fundamental de julgamento (error in judicando), pois se omitiu completamente de analisar a circunstância fática excepcionalíssima que distingue este caso de todos os outros: a condição de extrema vulnerabilidade psíquica da adolescente (tentativas de automutilação e suicídio), cujo direito à saúde e à vida estão em risco iminente, fartamente provado, por meio de laudos juntados aos autos (ID 77505049). Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar que a Agravada proceda à imediata matrícula da Agravante no programa de EJA, aplicando-lhe as avaliações necessárias e, em caso de aprovação, expedindo o certificado de conclusão do ensino médio em tempo hábil para a matrícula na universidade e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 77500030). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido tutela de urgência, para que fosse determinado ao CENTEB – CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE BRASÍLIA LTDA - ME que, independentemente do requisito etário, matriculasse e aplicasse imediatamente à Autora os exames para conclusão do ensino médio em tempo hábil e que, em caso de aprovação, fosse expedido o certificado de conclusão ou declaração equivalente, de forma a ser possível a efetivação da matrícula no UNICEUB em 30/10/2025, sob pena de multa diária. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação da probabilidade do direito da agravante/autora, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a esse respeito. Nesse sentido, tem-se que a presente questão já foi resolvida pela egrégia Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 13, que assim estabeleceu: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. MATÉRIA DE DIREITO CONTROVERTIDA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, ANTIGO ENSINO SUPLETIVO, COMO FORMA DE PROGRESSÃO ESCOLAR E OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (ARTS. 37 e 38). IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. ALUNO JOVEM OU ADULTO QUE NÃO PÔDE FREQUENTAR O ENSINO REGULAR NA IDADE PRÓPRIA. ESTUDANTE MATRICULADO NA REDE REGULAR DE ENSINO. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA FINS DE ANTECIPAÇÃO DE MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR. FÓRMULA PRÓPRIA. UTILIZAÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (SUPLETIVO). ILEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TESE JURÍDICA FIRMADA PARA OS FINS DO CPC. 1. O objetivo do legislador ao editar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei no 9.394/96 -, resguardada a exigência de comprovação da formação, capacidade e inteligência do aluno, fora privilegiar sua capacitação para alcançar a formação escolar compatível com o nível em que se encontra de forma a lhe fomentar progressão na sua vida pessoal e incrementar sua capacidade produtiva, não contemplando qualquer outro critério como condicionante para que obtenha acesso aos níveis mais elevados do ensino regular. 2. O critério do mérito pessoal que fora içado pelo legislador ordinário como condição para que o aluno progrida e ascenda a nível escolar mais elevado, independentemente até mesmo de ter frequentado todas as séries que o precedem (Lei no 9.394/96, art. 24, II, "c", e V), deriva do mandamento que está inserto no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que prescreve que o dever do Estado para com a educação será efetivado, dentre outras medidas, mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 3. Considerando que a progressão escolar, que alcança a antecipação de conclusão do ensino médio, tem fórmula própria, não pode o sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos - EJA, o antigo ensino supletivo, ser desvirtuado da sua gênese e destinação e ser utilizado com essa finalidade, pois forma especial de educação volvida a jovens e adultos que não puderam frequentar o sistema regular de ensino na idade própria, restringindo o legislador especial o alcance a essa fórmula de educação especial, estabelecendo que é reservado ao estudante que não tivera acesso ou continuidade de estudos no ensino regular e na idade própria, e, além dessa condição, estabelecera critério etário, fixando que a submissão à matrícula tem como premissa que o aluno tenha idade mínima de 15 (quinze) anos, para o exame pertinente à conclusão do ensino fundamental, e de 18 (dezoito) anos, para submissão ao exame para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio (Lei no 9.394/96, arts. 37 e 38). 4. Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações que versem sobre matrícula de estudantes do ensino regular no sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos - EJA, o antigo ensino supletivo, como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médico: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 5. Incidente admitido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada. Maioria.” (Acórdão 1353357, 00050570320188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Diante desse contexto, resta claro que, segundo a tese firmada no IRDR 13 deste Tribunal de Justiça, a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada aos estudantes jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado para avanço escolar e obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Remetam-se os autos a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT, para que se manifeste nos autos, em conformidade com o que preconiza o artigo 178, II, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator